Tribunal: TJSP
Processo: 1004262-93.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-02
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONCESSÃO ONEROSA DE USO COM OPÇÃO DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao reconhecer a impossibilidade jurídica do pedido em ação de obrigação de fazer cumulada com abatimento de valores, fundada em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONCESSÃO ONEROSA DE USO COM OPÇÃO DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao reconhecer a impossibilidade jurídica do pedido em ação de obrigação de fazer cumulada com abatimento de valores, fundada em contrato de concessão onerosa de uso com opção de compra e venda, sob o argumento de pendência de regularização fundiária do empreendimento. II. Questão em discussão. 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por julgamento citra petita, diante da ausência de apreciação do pedido de cumprimento da obrigação contratual de outorga do instrumento de compra e venda; e (ii) saber se a ausência de regularização impede o cumprimento da obrigação contratual assumida pela ré, bem como a compensação dos valores pagos após o prazo contratual. III. Razões de decidir. 3. A pretensão inicial não se confunde com pedido de regularização fundiária ou registral, mas visa ao cumprimento de obrigação contratual expressamente prevista, de modo que a extinção do feito por impossibilidade jurídica do pedido configura julgamento citra petita. 4. Estando o processo suficientemente instruído, impõe-se o julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do CPC. 5. Comprovado o adimplemento das obrigações contratuais e inexistente justificativa idônea para a recusa da ré, a ausência de regularização do empreendimento não afasta o dever de ofertar a opção de compra, ficando o registro do título condicionado à futura regularização, em observância ao princípio da continuidade registral. 6. Os valores pagos após o término do prazo contratual devem ser compensados no saldo do financiamento, afastada a repetição do indébito, diante da permanência na posse e fruição do imóvel. IV. Dispositivo e tese. 7. Recurso parcialmente provido.